Tribunal: TJMT
Processo: 1059458-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059458-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENILTON SILVA BATISTA - CPF: 032.600.251-03 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), GENILTON SILVA BATISTA - CPF: 032.600.251-03 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE PREPARO – DPVAT – PARTE AGRACIADA PELA JUSTIÇA GRATUITA – ADVOGADO QUE RECORRE COM O INTUITO DE MAJORAR HONORÁRIOS – MATÉRIA USADA COMO PLANO DE FUNDO – SUBTERFÚGIO PARA NÃO RECOLHER O PREPARO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE ATENDE INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO – NECESSIDADE DE PREPARAR O RECURSO, SOB PENA DE DESERÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese do § 4o do art. 99 do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência estará sujeito ao preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita relaciona-se ao preenchimento dos requisitos tipificados na Lei no 1.060 /50 e arts. 98 e 99 do CPC e implica dispensa do pagamento de despesas processuais, como, custas, honorários periciais e emolumentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão deste Relator que negou provimento aos seus embargos de declaração.

Nas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da decisão deste Relator, sob o fundamento de que, não ocorreu a sucumbência recíproca, tendo em vista que não decaiu em parte do pedido, pois o pedido não está vinculado ao valor da causa nessa modalidade de processo.

Contraminuta no id. 173503187.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente em sua petição inaugural requereu a condenação da recorrida ao pagamento de R$13.500,00, contudo, sua pretensão foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo condenação ao pagamento de R$ 1.687,50, sendo clarividente que aquela decaiu da maior parte do pedido, de maneira que deve ser aplicado o disposto no artigo 86, parágrafo único, CPC.

Lado outro, a matéria em questão é deveras repetitiva e considerada de baixa complexidade, o que não justifica a reforma da Sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, não merecendo guarida a pretensão da parte recorrente, devendo, portanto, ser negado provimento ao recurso de agravo interno. Ademais, no caso de não serem acatadas as assertivas lançadas, que a fixação da verba honorária não ultrapasse 10%.

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023